Tribunal: TJDFT
Processo: 0711399-34.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÂNSITO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. VIOLAÇÃO DE UM DEVER OBJETIVO DE CUIDADO. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O crime previsto no art. 303, caput, do Código de Trânsito Brasileiro consiste em causar lesão corporal culposa ao dirigir veículo automotor. Trata-se de infração penal caracterizada pela conduta do motorista que, ao violar um dever objetivo de cuidado, por imprudência, negligência ou imperícia, causa ofensa à integridade corporal ou à saúde de outrem. Configura, portanto, espécie de lesão corporal culposa (CP, art. 129) com elemento especial, representado pela condução de veículo automotor.
2. A alegação de falha mecânica não se sustenta quando o próprio condutor reconhece que o sistema de freios funcionava normalmente e que o acidente decorreu de erro na condução, ao acionar o pedal da embreagem em vez do freio.
3. Não se reconhece o estado de necessidade quando o perigo é evitável e resulta da própria conduta do agente, ao não manter o controle na condução do veículo.
4. A fixação da pena-base, diante das graves consequências do crime que extrapolam os limites do tipo penal, pode adotar fração superior a 1/6 ou a 1/8, desde que haja fundamentação idônea e proporcional, sendo tais frações critérios meramente norteadores.
5. A sanção de suspensão ou proibição de obter habilitação para dirigir, prevista no CTB, art. 293, deve ser fixada conforme a gravidade do crime praticado e a culpabilidade do agente, dentro dos limites legais de 2 meses a 5 anos. Deve, ainda, observar as particularidades do caso concreto, não estando limitada à mera proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. Precedentes do STJ.
6. Recurso conhecido e não provido.